Tribunal: TJDFT
Processo: 0026519-13.2009.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR. ERRO PROCEDIMENTAL. SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEITADO. REGIME SUCESSÓRIO. COMPANHEIRA. APLICAÇÃO ARTIGO 1829 CÓDIGO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL.
1. A tese de que o inventário deve ser sobrestado até o julgamento da prestação de contas apresentada foi repelida, dada a natureza autônoma de ambas ações.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou com repercussão geral o regime sucessório entre cônjuges e companheiros, na qual restou afirmada a seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829/ do CC/2002".
3. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.